Tribunal: TJMT
Processo: 1004302-09.2020.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004302-09.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALMIR FERNANDES - CPF: 357.647.401-34 (RECORRIDO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA – COBRANÇA DE FATURA E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA FATURA REMANESCENTE – SERVIÇO DEVIDO ATÉ A PORTABILIDADE – ÔNUS DO CONSUMIDOR – JUNTADA DE CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – MIGRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE PERMANÊNCIA – ROMPIMENTO DO PACTUADO – MULTA DEVIDA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovida aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

No caso, a própria parte promovente juntou termo de solicitação de portabilidade, o qual comprovam a migração em 18.12.2017, de modo que as cobranças lançadas de entre 03/12/2017 e 18/12/2017 são devidas, cabendo ao consumidor comprovar o seu pagamento, o que não fez.

Havendo a comprovação de que o consumidor celebrou contrato com previsão expressa de permanência de 12 meses, bem como de multa de fidelização em caso de rescisão antecipada, vindo a realizar migração para outra operadora durante o prazo estabelecido,

resta comprovado que a cobrança da referida multa por quebra contratual é devida.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado porque celebrado entre partes capazes.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos inscritos e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral por cobrança indevida após portabilidade e inscrição indevida por multa de fidelização não prevista em contrato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

a) Declarar inexistente o contrato que dá lastro as cobranças indevidas, bem como declarar inexigíveis as cobranças deste advindas;

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida – (cf. súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

Por fim, opino por tornar a definitiva a tutela antecipada alhures deferida.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que no contrato colado em contestação há previsão de multa de fidelização diante do prazo de permanência de 12 meses, bem como que não houve o pagamento da fatura remanescente até a concretização da portabilidade.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais da parte promovida.

Todavia, verifico que a parte promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório fixado, não havendo violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser provido a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedente a pretensão inicial por dois fundamentos: a) ausência de prova de pagamento da fatura remanescente, após a portabilidade; b) legitimidade da cobrança da multa de fidelização, a qual fora devidamente prevista em contrato, cujo instrumento faz lei entre as partes.

No caso, a própria parte promovente juntou termo de solicitação de portabilidade, o qual comprovam a migração em 18.12.2017, de modo que as cobranças lançadas de entre 03/12/2017 e 18/12/2017 são devidas, cabendo ao consumidor comprovar o seu pagamento, o que não fez.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Ademais, no que se refere à multa de fidelização, consoante se verifica do contrato colacionado na contestação que houve a opção de benefícios, os quais foram concedidos, por sua escolha, com vinculação a prazo de permanência, de modo que não havendo o respeito a tal prazo, de rigor a cobrança da multa prevista contratualmente.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021